Tribunal: CARF
Processo: 13502.720804/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720804/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.559 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ELIANE NORDESTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento há que se
declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/08/2013, fls. 2 e 17, o contribuinte foi pessoalmente notificado
(procurador) da constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias devidas (i) a uma por remuneração indireta constatada em pagamento de
despesas de aluguel e (ii) a duas por cooperativa de trabalho, com o lançamento do tributo
referente à cota Empresa e Sat/rat (Patronal) realizado ao amparo do Auto de Infração
DEBACAD no 51.037.848-0, fls.02/16, e a Terceiros realizado conforme Auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720804/2013-42
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720804/2013-42

DEBCAD no 51.037.849-8, fls. 17/23, correspondentes às competências de 01/2009 a 12/2010,
aplicando-se multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 169.284,78.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 27/32, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0510400.2013.00078, iniciada em 22/05/2013, encerrada em
22/08/2013, fls. 47/48 e 46, conforme intimações e respectivas respostas, além de outros
documentos, fls. 49 a 434.
Em apertada síntese, conforme Refisc, a autoridade tributária constatou a partir da
contabilidade e folha de pagamento de salário da empresa, das GFIPs declaradas e por notas
fiscais a existência de salário-contribuição não submetido à tributação, decorrente de pagamentos
(i) a uma de aluguéis a parte dos trabalhadores (salário indireto) e (ii) a duas à cooperativa de
trabalho:
2.4 Dos Fatos Geradores e Bases de Cálculo:
A fim de identificar a possível ocorrência dos fatos geradores dos tributos investigados
esta auditoria analisou as informações constantes das GFIP apresentadas pela empresa,
de suas folhas de pagamento (meio papel e digital) e sua contabilidade (arquivos do
Sped).
Ao analisarmos a contabilidade nos deparamos com a conta contábil n° 14881 -alugueis
- indedutivel na qual constam diversos pagamentos efetuados pela empresa. Por meio do
TIF n° 02, item 2, intimamos a Ceramus a esclarecer a que e a quem se destinam os
imóveis cujos aluguéis se encontram contabilizados na referida conta contábil e
anexamos a relação completa dos pagamentos (anexo 2 do TIF n° 2). Em resposta, a
empresa confirmou que realmente tais pagamentos se referem a aluguéis residenciais
em benefício de alguns de seus colaboradores, configurando-se, portanto, como
remuneração indireta destes, e logo, fato gerador da contribuição previdenciária. Como
na GFIP tais valores não foram reconhecidos pela empresa como base de cálculo da
contribuição previdenciária efetuamos o lançamento de ofício da contribuição
previdenciária patronal de 20% (vinte por cento) e do SAT/RAT (art. 22, I e II da Lei
8.212/91) e das contribuições devidas a outras entidades, todas incidentes sobre a
totalidade do benefício (aluguel) auferido pelo empregado.
Identificamos ainda a existência de pagamentos efetuados a Unimed. A empresa foi
intimada a exibir o contrato de prestação de serviços firmado e as notas fiscais
correspondentes, o que cumpriu satisfatoriamente. Como se trata de uma cooperativa de
trabalho configura-se o fato gerador de contribuição previdenciária previsto no art. 22,
iv, da Lei 8.212/91, Para apuração da base de cálculo correta aplicamos o disposto no
artigo 291 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005 e artigo 219 da Instrução Normativa
RFB n° 971/2009 que dispõem igualmente que nas atividades da área de saúde, para o
cálculo da contribuição de 15% (quinze por cento) devida pela empresa contratante de
serviços de cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da
cobertura do contrato definirão a base de cálculo, observado que nos contratos coletivos
para pagamento por valor predeterminado, quando os serviços prestados pelos
cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou quando os materiais
fornecidos não estiverem discriminados na nota fiscal ou na fatura, a base de cálculo
não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal ou da
fatura, quando se referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que
assegura atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial e nos contratos coletivos por custo operacional,
celebrados com empresa, onde a cooperativa médica e a contratante estipulam, de
comum acordo, uma tabela de serviços e honorários, cujo pagamento é feito após o
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720804/2013-42

atendimento, a base de cálculo da contribuição social previdenciária será o valor dos
serviços efetivamente realizados pelos cooperados.
Ao analisarmos as notas fiscais apresentadas pela Ceramus, verificamos que algumas
contêm a discriminação dos valores pagos de maneira que para estas lançamos os
valores exatos correspondentes aos serviços prestados pelos cooperados (Levantamento
UM). Já para as notas fiscais que não apresentam a discriminação dos valores, por
tratar-se de contrato de grande risco, utilizamos como base de cálculo a presunção de
30% do total da nota fiscal, conforme estabelecido na legislação acima mencionada
(Levantamento UD). Como na GFIP tais valores não foram reconhecidos pela empresa
como base de cálculo da contribuição previdenciária efetuamos o lançamento de ofício
da contribuição previdenciária patronal de 15% (quinze por cento) prevista no artigo 22,
IV, da Lei 8.212/91.
O relatório denominado Discriminativo do Débito - DD, apresenta todas as bases de
cálculo utilizadas consolidadas por competência.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação parcial,
não se contrapondo ao lançamento relativo aos pagamentos de aluguéis (salário indireto),
conforme fls. 446/452. Alegou inconstitucionalidade da base de cálculo referente à cooperativa
de trabalho, juntando jurisprudência a respeito.
Ao final requereu a improcedência da exação e juntou cópia de DARFs e
respectivos, além de outros documentos, fls. 453/542.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 07-36.797, de 05/03/2015,
fls. 568/573, cuja ementa abaixo se transcreve:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE NOTAS
FISCAIS/FATURAS
REFERENTES
A
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A empresa que contrata a prestação de serviços de cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho está sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES DESFAVORÁVEIS À FAZENDA NACIONAL PROFERIDAS PELO
STF EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 543-
B DO CPC.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo
19, §5°, da Lei n° 10.522/2002, só deverão reproduzir as decisões desfavoráveis à
Fazenda Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720804/2013-42

realizado nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil, após manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 29/04/2015, conforme
fls. 584 e 589.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/05/2015 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 591/601, alegando
preliminarmente nulidade da decisão de origem por não apreciar corretamente as razões de
defesa e os fatos, omitindo-se quanto às teses postas; no mérito reapresenta suas razões de
impugnação, entendendo inconstitucional a contribuição lançada, referente à cooperativa de
trabalho.
Ao final requereu o acatamento da preliminar de nulidade suscitada e, no mérito o
provimento do recurso, juntando cópia de documentos a fls. 602/615.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
Passo a examinar a preliminar apresentada.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Ao examinar o acórdão recorrido, verifico que o julgador aplicou o dispositivo
previsto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 que veda a possibilidade de órgãos
administrativos de julgamento afastar ou deixar de observar norma, no caso o art. 22, IV da Lei
no 8.212, de 1991.
Inexiste no caso concreto qualquer causa de nulidade, conforme prevê o art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, se o julgador simplesmente cumpriu dispositivo legal, ademais
também registro que não houve preterimento de defesa, ao contrário a recorrente bem conhece os
fatos e dele se defende.
Ademais destaco que o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário RE
595.838, marcado com repercussão geral e que decidiu pela inconstitucionalidade do art. 22, IV
da Lei no 8.212, de 1991, teve registrado o trânsito em julgado em 09/03/2015, portanto após o
acórdão combatido:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720804/2013-42

(grifo do autor – imagem da página oficial do STF, acesso em 08/12/2023)
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=166
Sem razão.
III.
MÉRITO
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da contribuição lançada referente à
cooperativa de trabalho, examino primeiramente os fundamentos da exação, fls. 15:
Fundamentos Legais das Rubricas
(...)
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 01/2009 a 12/2009, 01/2010 a 12/2010
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.559 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720804/2013-42

3.Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por NULA a autuação, vez que fulminado o seu
fundamento jurídico.
IV.
CONCLUSÃO
Voto rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 635
DF CARF MF
Original